Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-62.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002352-62.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRENTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.487.471-28 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INTERRUPÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SERVIÇO ESSENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de abastecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior não se tem por razoável a demora de um mês para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de interrupção indevida dos serviços e declarou a inexistência da multa aplicada, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão deduzida na inicial, de forma que confirmo por sentença a tutela deferida nos exatos termos (ID 1578959), e CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Declaro ainda, a inexistência do débito (multa aplicada) da parte autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a fraude fora devidamente comprovada
.

Afirma que não restaram comprovados os danos morais alegados e a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de fraude decorrente de furo no hidrômetro, que ensejou a multa por fraude e a interrupção dos serviços.

A despeito da referida alegação entendo que a sentença deve ser mantida.

A interrupção dos serviços é fato incontroverso, e verifico que em sede de defesa a promovida apenas sustenta que
o cliente teria furado o hidrômetro e que foi notificado em 19/09/2018. Por tanto, defende que houve fraude na ligação de agua, que enseja a cobrança da multa aplicada na fatura 08/18. Que em junho 2018 houve vistoria e constatou o furo no hidrômetro.

Em que pese as alegações da parte promovida verifico que esta não logrou êxito em provar a suposta danificação do hidrômetro, e ainda, não há provas nos autos de que o responsável direito ou indireto pelo suposto “furo” fosse a parte autora ou seus dependentes.

Além disso, conforme constou na sentença singular não há qualquer comprovação que após a substituição do hidrômetro tenha o consumo da parte autora sido alterado, de modo que configurada a falha na prestação dos serviços.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020